Tribunal: STJ
Processo: 0151737-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 999942 - SP (2025/0151737-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JADY DESIREE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO
DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. JUSTIFICATIVA
CONCRETA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
corpus.
2. Conforme a lei penal aplicável ao caso e a Súmula n. 439 do STJ, o
acórdão recorrido justificou a necessidade do exame criminológico com
base em histórico criminal conturbado da apenada.
3. O Juiz das Execuções Penais não é mero homologador do atestado de
boa conduta carcerária, que constitui apenas início de prova do requisito
subjetivo da progressão de regime. Quando, a partir de outras provas
dos autos, houver dúvida motivada quanto à capacidade de reintegração
social do apenado sem risco de reincidência, o documento
administrativo não assegura, por si só, o deferimento do benefício.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50198471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: ebc2960c-e468-4870-ba97-1e546c7e90e3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50198471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: ebc2960c-e468-4870-ba97-1e546c7e90e3

AgRg no HABEAS CORPUS No 999942 - SP (2025/0151737-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JADY DESIREE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO
DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. JUSTIFICATIVA
CONCRETA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
corpus.
2. Conforme a lei penal aplicável ao caso e a Súmula n. 439 do STJ, o
acórdão recorrido justificou a necessidade do exame criminológico com
base em histórico criminal conturbado da apenada.
3. O Juiz das Execuções Penais não é mero homologador do atestado de
boa conduta carcerária, que constitui apenas início de prova do requisito
subjetivo da progressão de regime. Quando, a partir de outras provas
dos autos, houver dúvida motivada quanto à capacidade de reintegração
social do apenado sem risco de reincidência, o documento
administrativo não assegura, por si só, o deferimento do benefício.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49849831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: a7447144-5bfa-41ee-b2d9-47413dd22387

RELATÓRIO
interpõe agravo contra a decisão
JADY DESIREE DA SILVA
denegatória deste habeas corpus.
A parte reitera o pedido de progressão de regime sem a realização de
exame criminológico, pois considera que estão preenchidos os requisitos do art.
112 da LEP, uma vez que "o paciente cumpriu o lapso temporal necessário e
apresenta boa conduta carcerária" (fl. 77).
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
No caso, não foi aplicada retroativamente a Lei n. 14.843/2024. O
acórdão recorrido apontou que, "no que se refere à alteração do § 1o, do art. 112,
da Lei de Execução Penal, [...] a referida alteração legislativa não pode ser
(fl. 17, destaquei).
aplicada ao presente caso, conforme acima exposto"
Na data de
, quando o Juiz da VEC deferiu a transferência ao
22/10/2024
regime mais brando, a apenada tinha registro de indisciplina reabilitado em data
recente,
. O Tribunal de origem cassou a decisão, pois:
4/9/2024
[...], além de se tratar de sentenciada condenada pela prática dos
crimes previstos no art. 33, "caput" e no art. 35, "caput", ambos da
Lei n. 11.343/06, com penal total de 08 (oito) anos de reclusão,
cujo término de cumprimento está previsto para
,
07/04/2027
ostenta o registro de uma falta disciplinar de natureza grave
(reabilitada em
), consistente em descumprimento de
04/09/2024
,
condição imposta em regime aberto anteriormente concedido
tudo conforme o boletim informativo a fls. 20/25, a evidenciar
periculosidade e personalidade desajustada ao convívio social.
Com as mudanças da Lei n. 10.792/2023, aplicável ao caso, o exame
criminológico, antes obrigatório, deixou de ser imprescindível para fins de
transferência ao regime mais brando, mas não foi proibido pelo legislador e
subsistiu a possibilidade de sua determinação judicial, desde que de forma
fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a
Súmula n. 439 do STJ.
Documento eletrônico VDA49849831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: a7447144-5bfa-41ee-b2d9-47413dd22387

O Tribunal de Justiça justificou adequadamente a realização do estudo,
pois determinou a "realização de exame criminológico com base em elementos
concretos, considerando o
do apenado, consistente
histórico criminal conturbado
na prática de falta grave no curso da execução [...]5. Habeas corpus denegado. (HC
n. 388.275/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe
,
11/5/2017
grifei).
Ressalte-se que o "'atestado de boa conduta carcerária não assegura,
ao apenado que cumpriu o requisito
automaticamente, a progressão de regime
temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos
emitidos pela direção da unidade prisional' (AgRg no HC 426201/SP, Rel.
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, julgado em
, Dje
5/6/2018
)" (AgRg no HC n. 814.112/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
12/6/2018
Turma, julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
24/8/2023
Verifico, ainda, que o ato de indisciplina não era tão antigo a ponto de
ser desconsiderado. Consta da guia penal que, em
,
19/12/2022 a apenada
e o registro de
descumpriu as condições do regime aberto
mandado de prisão, em
(fl. 51). Quando a decisão do Juiz da VEC foi proferida, no dia
15/2/2024
, a falta grave, reabilitada em
, não era tão longínqua.
22/10/2024
4/9/2024
O acórdão estadual observou o entendimento desta Corte "e determinou
a realização de exame criminológico com base em elementos concretos,
considerando o histórico criminal conturbado do apenado" (HC n. 388.275/SP,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe11/5/2017).
A "tese defensiva está em confronto com a Súmula n. 439 do STJ, o que
obsta a concessão da ordem de ofício. Determinou-se o exame criminológico por
decisão idoneamente motivada, que apontou histórico carcerário conturbado"
(AgRg no HC n. 805.754/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
15/5/2023
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49849831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: a7447144-5bfa-41ee-b2d9-47413dd22387

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 999.942 / SP
Número Registro: 2025/0151737-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020012020198260154 00192414220248260996 192414220248260996 20012020198260154
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AMANDA ABOU DEHN
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JADY DESIREE DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JADY DESIREE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50168315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:38:28
Código de Controle do Documento: b353962a-a9c1-41c2-b82d-c420ca8c54d4

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:38:28
Código de Controle do Documento: b353962a-a9c1-41c2-b82d-c420ca8c54d4